Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão do apelo aviado pela ré para julgamento em sessão virtual[1]. Diante dessa realidade, almejando a apelante – Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. - ME – se valer da faculdade de, através de sua patrona, sustentar oralmente suas razões, o que é incompatível com o julgamento virtual, acolho o pleito que formulara[2], determinando a retirada do apelo da pauta virtual em que está inserido e imediata inclusão em pauta para julgamento presencial. Nos termos do art. 4o, inciso III, § 1o, da Portaria GPR 841 de 17 de maio 2021, deste egrégio Tribunal, as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT, ou seja, o procedimento fora prontamente atendido pela apelante, pois apresentara pedido de sustentação oral antes da abertura da sessão no qual o processo estava inserido. Proceda a secretaria, portanto, à inscrição da douta advogada indicado pela apelante individualizada para manejo da palavra, em sede de sustentação oral, na assentada indicada. Consumadas as diligências, aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 33144456 - Intimação de Pauta [2] - ID 33287039 - Petição